Tribunal: STF
Processo: RE 411092
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo
o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem
 não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno
veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre
 a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO. A
sistemática do recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento
da matéria versada no extraordinário, exigindo-se a observância
dessa formalidade no que se impugna decisão de turma
recursal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
 - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.